Tribunal: STF
Processo: Ext 306
Classe: Ext
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-06-21
Data de publicação: 1972-06-21

Ementa:
- Crimes falimentares conexos com comuns (estelionato e apropriação indébita).
II. Prescrição regulada pela lei brasileira, mais favorável (Déc. Lei n. 941/69, art. 88, VI), não reconhecida. Motivação.
III. Pedido de extradição deferido.